Tribunal: TJSP
Processo: 2397835-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão agravada que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao agravante em ação de obrigação de fazer, com base na capacidade financeira evidenciada por extratos bancários e profissão definida. A questão central é a verificação da capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento. Documentos indicam saldo bancário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão agravada que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao agravante em ação de obrigação de fazer, com base na capacidade financeira evidenciada por extratos bancários e profissão definida. A questão central é a verificação da capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento. Documentos indicam saldo bancário considerável e despesas elevadas com cartões de crédito, sugerindo ausência de hipossuficiência financeira. A alegação de desemprego, sem comprovação robusta de incapacidade financeira, não justifica a concessão de justiça gratuita. Elementos financeiros apresentados indicam capacidade de arcar com as custas processuais. Recurso desprovido.